Tribunal: STF
Processo: AI 424151
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: 1.Agravo de instrumento: inviabilidade,
 ainda que superado
o óbice relativo à falta no instrumento da cópia da procuração
 outorgada aos signatários
da petição do RE, tendo em vista que, em relação à matéria de fundo, o
 acórdão recorrido
harmoniza-se com o orientação firmada por este Tribunal sobre o tema.

                     2. Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou
 Transmissão de Valores
e de Créditos de Natureza Financeira - CPMF -, de que tratam as LL. 9
.311/96 e 9.539/97:
prorrogação da cobrança por trinta e seis meses pela Emenda
 Constitucional n. 21/99 :
constitucionalidade afirmada pelo plenário da Corte (cf. ADIn 2.031, 3
.10.2002, Ellen
Gracie, Informativo STF n. 284).